Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-61.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000542-61.2017.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Benevides
APELANTE:
Jorge Marques da Cunhas
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Lisianne de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Fábia Mussi de Oliveira Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. Requerida exclusão da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, por entender que por não ter sido a arma apreendida em posse do apelante, para ser submetida a devida perícia, não há como se demonstrar sua potencialidade lesiva. Tese rejeitada. Existência de outros meios aptos a comprovar o efetivo emprego da arma na ação delituosa, inclusive com o próprio depoimento do recorrente nos autos, que afirma que duas armas de fogo foram utilizadas na ação delitiva, negando apenas que elas estivessem em sua posse. Pretendida reanálise da dosimetria penal no que tange a primeira fase, por entender que a pena base deveria ser dosada em seu mínimo permitido. Pretensão improcedente. Pena base que se encontra em seus devidos termos legais, posto que averiguada duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, o que já se impõe a pena base para além de seu mínimo permitido. Requerida modificação do regime de cumprimento da pena para regime menos gravoso. Tese procedente. Regime de cumprimento inicial da pena redefinido para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena privativa de liberdade imposta na decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
JORGE MARQUES DA CUNHA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jorge Marques da Cunha
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 109 (cento e oito) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 20hs30min., o recorrente, na companhia de outros cinco indivíduos, sendo dois denunciados e outros três não localizados, invadiram a Mercearia Paca, localizada na Vila Maravilha, Estrada do Taiassuí, zona rural de Benevides, local onde também residia a vítima, proprietária do estabelecimento comercial, sendo que os ladrões subtraíram diversos objetos da residência e também do estabelecimento comercial, assim como a quantia de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Em razões recursais
alega a defesa que apesar do apelante ter confessado o crime em questão, a majorante de emprego de arma de fogo deverá ser excluída dos autos, posto que sequer foi apreendida qualquer arma de fogo para que pudesse ser submetida a perícia para media seu grau de lesividade, além do que, no que tange a dosimetria penal, esta deverá ser reformada para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, pois primário o recorrente, sendo a decisão do juiz a quo incoerente. Postula também a modificação do regime de cumprimento da pena para outro mais brando.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa das consequências do crime e modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
1 - Da pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Alega a defesa que apesar do apelante ter confessado o crime em questão, a majorante de emprego de arma de fogo deverá ser excluída dos autos, posto que sequer foi apreendida qualquer arma de fogo para que pudesse ser submetida a perícia para medir seu grau de lesividade.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que não há razão para exclusão dessa causa de aumento de pena da decisão recorrida, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo para medir sua lesividade, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, posto que as testemunhas trazidas ao processo foram firmes em afirmar que o roubo em questão se deu com emprego de arma de fogo, fato este que também é corroborado pelo depoimento do próprio recorrente em juízo, mídia de fl. 78, tendo afirmado este que quem estaria com a arma em punho seria outros dois comparsas, fato este que não o isente da referida causa de aumento de pena, posto que tal causa é em relação ao roubo praticado e não a ação individualizada de cada coautor, uma vez que o emprego de arma de fogo se comunica a todos os autores do crime praticado e não somente para quem a estava empunhando.

Nesse sentido
:
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. (...).¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010).
Grifei e destaquei
¿Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016).
Grifei e destaquei
2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

No que tange a dosimetria penal, requer a defesa a sua reforma para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, pois primário o recorrente, sendo a decisão do juiz a quo incoerente. Postula também a modificação do regime de cumprimento da pena para outro mais brando.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, no que tange a primeira fase dosimétrica, fls. 109/110, nos moldes a seguir expostos
:
¿DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP - PRIMEIRA FASE) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, conforme se verifica da certidão de antecedentes às fls. 70/71. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. Normal ao tipo. As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que o acusado adentrou a residência da vítima, local de repouso, por volta das 20h30¿. Quanto às consequências são desfavoráveis, visto que nem todos os objetos subtraídos não foram recuperados. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.¿ Grifei

Analisando detidamente o que foi transcrito acima, vejo a dosimetria penal, no que se refere a primeira fase, encontra-se devidamente em termos, já que duas circunstâncias judiciais forma valoradas em desfavor do apelante, pois além das circunstâncias do crime em questão, as suas consequências forma além do que o tipo estipula, pois não foram recuperados todos os objetos subtraídos da vítima, fato este que deve sim ser levado em consideração quando se vai arbitra a pena base quanto ao crime em questão, não influenciando em nada o réu se primário, pois caso não fosse, seria caso de valoração de mais uma circunstância judicial negativa ou, se isso não fosse procedido, a reincidência seria tratada como agravante, razão pela qual entendo que a pena base, assim como a pena final, deverá permanecer no quantum definido na decisão guerreada.

Agora, no que se refere a pretendida modificação do regime de cumprimento de pena, vejo que aqui há razão a parte apelante, pois apesar da pena definitiva ter sido aplicada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, seu regime de cumprimento foi imposto no fechado, quando para penas nesse patamar, ou seja, que não excedam a 08 anos de reclusão, o próprio Código Penal Brasileiro, em seu art. 33, já impõe seu cumprimento no semiaberto, quando não reincidente o réu, portanto, hei por bem conceder o que está sendo postulado neste ponto do apelo e redefinir o regime de cumprimento inicial da pena do recorrente para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão guerreada, por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento,
tão somente para redefinir o regime de cumprimento inicial da pena do recorrente para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator